Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734085-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS PRASERES DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravado interpôs agravo interno no ID 40683389. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada no ID 40275161. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a agravante, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 40683389. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora